Tribunal: TCU
Processo: 016.173/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5255/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.173/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Pedro da Silva (XXX.842.677-XX); Belkissy Martins Costa de Lucena (XXX.867.714-XX); Fernanda Sampaio Nogueira Baudino (XXX.546.730-XX); Jorge Henrique Iotti (XXX.905.278-XX); Juliano Cortez Farah Ribeiro (XXX.735.516-XX); Larissa Maria Vasconcelos da Silva (XXX.280.645-XX); Luiz Otavio de Araujo Pereira (XXX.257.968-XX); Marcela de Andrade Duarte (XXX.737.698-XX); Mauro Cesar Cantareira Sabino (XXX.603.948-XX); Rogerio Campos dos Santos (XXX.119.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.